Tribunal: TJDFT
Processo: 0719330-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CURADORIA DE AUSENTES. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. ENTREGA DAS CHAVES. ÔNUS DA PROVA. LOCATÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Compete ao locatário comprovar a entrega das chaves, sob pena de ser responsabilizado pelos aluguéis e encargos da locação até a efetiva imissão do locador na posse do bem.
2 – Não prospera a alegação no sentido de que quando a Curadoria Especial apresenta defesa por negativa geral, os fatos tornam-se controvertidos e inverte-se o ônus da prova. Isso porque, em que pese o disposto no art. 341, parágrafo único, do CPC, a regra que rege a distribuição ordinária do ônus da prova em nada se altera, de modo que incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC) e ao réu compete a produção de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).
Agravo de Instrumento desprovido.